Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709157-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS DA CRUZ LOPES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra a sentença que determinou que procedesse à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor. 2. Os valores descontados a título de contribuição para a pensão militar são retidos e administrados pelo Distrito Federal, que realiza o desconto em folha. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n.958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais). 4. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação e, em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). 5. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), tendo em vista a ausência de prejuízo do erário. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art.55 da Lei n. 9099/95. 7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A parte embargante aponta omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que o decisum estaria confrontando as disposições contidas em Leis Federais e na Constituição Federal. 3. Sem razão. Restou fundamentado no acórdão a possibilidade de manifestação de renúncia do interessado quanto à disposição contida no art. 36, §3o, II da Lei n. 10.556/2002, mesmo após o prazo estabelecido, por consistir em prazo impróprio, sendo-lhe facultado manifestar a renúncia a qualquer momento. Ressalta-se que além de não consistir em afronta ao princípio da legalidade, a renúncia não afronta disposições legais e constitucionais, tampouco acarreta prejuízo ao erário. 4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o, inciso I, ao art. 5o, caput, inciso XXXVI, ao art. 37, caput, ao art. 40, ao art. 194, ao art. 195 e ao art. 201, todos da CRFB, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002.Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que “3. Apesar de fixado termo final para renúncia (31/08/2002), tem-se que o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Precedente (Acórdão n.958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais).” Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal